Tribunal: TJDFT
Processo: 0702668-98.2023.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0702668-98.2023.8.07.0009 CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: EMANUEL FELIPE TRAJANO DE LACERDA, MARCOS ADRIANO DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO O advogado ALOISIO GONZAGA DE OLIVEIRA FILHO, OAB/DF 63.941, pleiteou a sua habilitação nos autos como defensor do réu MARCOS ADRIANO DA SILVA, o que defiro. Providencie ainda o nobre causídico a regularização da representação processual. No mais, ao MPDFT, em contrarrazões e para parecer. I. Brasília, 19 de setembro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador